Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-39.2013.8.11.0107
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000834-39.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 518.422.621-49 (APELANTE), JOSE ORTIZ - CPF: 114.896.009-06 (ADVOGADO), CREUSA MOREIRA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 006.790.671-08 (APELANTE), JURANDIR JOSE RAMOS DE SOUZA - CPF: 518.422.891-87 (APELANTE), ELIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 337.517.731-34 (APELANTE), CARMEM SILVERIA CALASANS DE OLIVEIRA - CPF: 001.190.721-57 (APELANTE), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 008.217.361-32 (APELANTE), JOAO JOSE DE ARAUJO - CPF: 071.894.001-68 (APELANTE), DARIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 481.742.111-87 (APELANTE), MARIANA MOREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 596.285.701-10 (APELANTE), VALMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 312.658.551-53 (APELANTE), MOISES MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 309.192.231-68 (APELANTE), ESDRAS LIMA DE ALENCAR OLIVEIRA - CPF: 000.420.591-00 (APELANTE), ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 171.218.331-15 (APELANTE), GELSON ANDRADE MOREIRA - CPF: 230.910.451-53 (APELADO), NOILVES VEDANA - CPF: 403.415.421-72 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO), VILSON MIGUEL VEDANA - CPF: 188.723.109-97 (APELADO), OSVALDO FARIAS PEREIRA (APELADO), LIR RUFATTO - CPF: 244.575.079-20 (APELADO), ALEX ANUFRIEV - CPF: 012.091.961-31 (ADVOGADO), JOAO CALIXTO DA SILVA - CPF: 046.457.239-87 (APELADO), JOAO MAZUTTI - CPF: 145.916.509-87 (APELADO), MARCELA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.961-33 (APELADO), HELOISA VEDANA MOREIRA - CPF: 011.009.901-00 (APELADO), Filomena Seran da Silva (APELADO), Ademir Calixto (APELADO), Irineu Calixto (APELADO), FILOMENA SERON DA SILVA - CPF: 037.248.639-85 (APELADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), IRINEU CALIXTO - CPF: 028.443.829-40 (APELADO), ADEMIR CALIXTO - CPF: 211.376.689-20 (APELADO), OSVALDO FARIAS PEREIRA - CPF: 202.048.841-87 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC nº 0000834-39.2013.8.11.0107

APELANTES
: ESPÓLIOS DE LUIZ MOREIRA OLIVEIRA e ELVIRA MATIAS FERREIRA

APELADOS
: GELSON ANDRADE MOREIRA e OUTROS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS E REITEGRAÇÃO DE POSSE –

PRESCRIÇÃO - FALSIFICAÇÃO DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DA ESCRITURA – VENDA
A NOM DOMINO
- NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO - ARTIGO 169 DO CC/2002 – RECURSO PROVIDO.

1.
Caracteriza-se venda a
non domino
o contrato de compra e venda firmado por quem não é titular do domínio do imóvel, ocasionando a nulidade absoluta do pacto, diante de falta de legitimação para o negócio jurídico.

2.

Sendo nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei, o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo (art.
169
do CC/02), portanto, não havendo falar em prescrição.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de apelação Cível interposto pelos
ESPÓLIOS DE LUIZ MOREIRA OLIVEIRA e ELVIRA MATIAS FERREIRA
, representada pelos filhos ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA e OUTROS

em face da sentença que reconheceu a
PRESCRIÇÃO
da

Ação Ordinária de Nulidades de Atos Jurídicos c/c Perdas e Danos e Reintegração de Posse nº 0000834-39.2013.8.11.0107
, proposta contra
GELSON ANDRADE MOREIRA, MARCELA VEDANA MOREIRA, NOILVES VEDANA, VILSON MIGUEL VEDANA, OSVALDO FARIAS PEREIRA, LIR RUFATTO, IRINEU CALIXTO, JOAO CALIXTO DA SILVA, JOAO MAZUTTI, FILOMENA SERAN DA SILVA e ADEMIR CALIXTO
, julgando extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas finais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Em suma, aduzem os apelantes
que são titulares de direitos e domínio sobre um lote de terras com área de 484,00 hectares, os quais foram ilegalmente esbulhados da posse e espoliados do domínio por ato criminoso ocorrido em
21 de Dezembro de 1993
quando os apelados VILSON MIGUEL VEDANA e "
de cujus
" GELSON ANDRADE MOREIRA, seu cunhado, fizeram uso de uma procuração falsa, supostamente elaborada em
18 de janeiro de 1991
, data em que incontroversamente o outorgante LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA já havia falecido em
14/04/1990
, confirmado ainda pela certidão cartorária de inexistência dessa procuração.

Informam que através dessa aludida procuração falsa, foram gerados sucessivos substabelecimentos, também nulos de pleno
direito, iniciando-se esses substabelecimentos por JOÃO MAZUTTI, que teria participado ato ilícito juntamente com os demais e recebido a procuração falsa do suposto outorgante, que,
incontinenti,
substabeleceu a JOÃO CALIXTO DA SILVA, que substabeleceu para LIR RUFATTO, que por sua vez, substabeleceu para OSVALDO PEREIRA, que finalmente substabeleceu para VILSON MIGUEL VEDANA mentor intelectual dessa fraude, que culminou na atribuição de poderes inexistentes a VILSON MIGUEL VEDANA, o qual transferiu ao seu cunhado, o "
de cujus
" GELSON ANDRADE MOREIRA a porção de 305,2782has (trezentos e cinco hectares, vinte sete ares e oitenta e dois centiares) da área pertencente aos apelantes, permanecendo fraudulentamente como representante da área remanescente.

Ponderam ainda que diante de toda celeuma, se mostra equivocada a sentença singular que reconheceu a prescrição, sob o argumento de que o uso de procuração falsa caracteriza vício insanável da primeira transação, gerando sua nulidade, bem como dos sucessivos substabelecimentos, da escritura pública e do registro imobiliário, devendo ser observado para contagem do prazo prescricional, o Código Civil de 1916, vigente à época da falsificação e o artigo 2028 do Código Civil de 2002.

Enfatizam também que
os direitos reais estão elencados no artigo 1225 Código Civil e a ação pessoal ou reipersecutória, por sua vez, objetiva que o autor retorne ao seu patrimônio o que lhe pertence, mas se encontra em poder de terceiro ou na esfera patrimonial do réu, que é caso em comento.

No mais, asseveram que a sentença singular negou vigência ao artigo 145 e 146 do Código Civil de 1916 e aos artigos 166 não reconhecendo a nulidade absoluta e do artigo 169 Código Civil 2002, que conferiu o
status
de imprescritibilidade à ação de nulidade.

Concluindo, alegam que de acordo com a disposição do artigo 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, desta forma, a seu ver, não há que se falar em prescrição.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, declarando nula a sentença proferida, afastando a prescrição, retornando os autos a origem para o normal prosseguimento.

As contrarrazões dos apelados
VILSON MIGUEL VEDANA, HELOISA VEDANA MOREIRA, MARCELA VEDANA MOREIRA e NOILVES VEDANA

vieram no
ID nº 231994760
e de
LIR RUFATTO
no
ID nº 231994765
, tendo os primeiros questionado a justiça gratuita, requerendo sua revogação, bem como arguiram a preliminar ilegitimidade e ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pretendendo a extinta da ação com base no artigo 485, IV e VI, § 3º, do CPC/15, enquanto a segunda apelada arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, todos os recorridos rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnado pela manutenção da sentença.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Não obstante tenha a parte apelada postulado pela revogação da assistência judiciária, esta não trouxe nenhuma prova que possa macular a declaração constante no
ID nº 231993991
, ficando tão somente no campo das alegações.

Assim, diante da ausência de provas de que a parte autora deixou de existir a sua situação de hipossuficiência, há que ser mantida a gratuidade de
justiça.
-

V O T O

N
a hipótese
,
trata-se de venda a
non domino
,
na classificação dada pela doutrina e jurisprudência, consistente na alienação empreendida por aquele que não é o proprietário da coisa, nos casos em que o adquirente tem a convicção de que negocia com o proprietário, uma vez que a conjuntura é aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa.

Em outras palavras, a venda a
non domino
é aquela realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa. Vale dizer, o que emerge, como vício, na venda a
non domino
é a completa falta de legitimação do alienante, que consiste na inaptidão específica para determinado negócio jurídico.

Logo
,
se o
negócio jurídico realizado
for
nulo de pleno direito,

é
impossível
de ser convalidado no tempo
, portanto, imprescritível
, conforme estabelece o artigo 169 do Código Civil de 2002:

“Art. 169.O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo
.”

Inclusive, nos casos de venda a
non domino,
é
irrelevante a
boa-fé d
o adquirente diante do negócio jurídico absolutamente nulo, já que propriedade transferida por quem não é dono não produz qualquer efeito
, muito mais ainda quando a
apontada
falsificação e venda ocorre
u quando
o proprietário já
s
e encontra em óbito, como o caso dos autos
, onde o documento falso foi supostamente confeccionado em
18/01/1991
(ID nº 72936064), data que
, incontroversamente
,
o proprietário
LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA
já havia falecido em
14/04/1990
,

conforme certidão de óbito de
ID nº 72936064
.

Nessa situação, não é preciso grande esforço para concluir-se que referida alienação
é
imprescritível.

Sobre o tema do STJ e deste TJMT
, inclusive de minha lavra:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de venda a "non domino", a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1811800 RS 2019/0122064-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DECLARATÓRIA. NULIDADE DE ATO JURÍDICO. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL" A NON DOMINO ". NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA
.

1
.Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais "(
AgRg no AREsp 489.474/MA
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018,
DJe
17/05/2018).

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda" a non domino ", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes
. 3.Agravo Interno a
que
se nega provimento
)
”.

(
, relator Ministro
Antonio
Carlos

Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 26/11/2021)
.

AREsp
n. 1.342.222/DF
, relator Ministro
Antonio
Carlos

Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 26/11/2021)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C PERDAS E DANOS - PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE SE TRATAR DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – DECADÊNCIA INOCORRENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ao que tudo indica, a situação declinada nos autos configura venda “non domino”, isto é, venda de imóvel pertencente a terceiros, sem a participação e autorização destes, apontando a existência de vício como causa da celebração do negócio jurídico. 2. Logo, conforme a narrativa dos autos, a hipótese não se trata de ato anulável, mas sim de negócio nulo de pleno direito, que não se convalida, não se aplicando o instituto da decadência.
”
(TJ-MT 00000376320158110052 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REINVIDICAÇÃO DE POSSE – AGRAVO RETIDO –
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – FALSIDADE DE PROCURAÇÃO UTILIZADA PARA LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA – PRETENSÃO
DECLARATÓRIA – NEGÓCIO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO
– PRESCRIÇÃO INOCORRENTE – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DE INDEFERIMENTO DE QUESITOS SUPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO – QUESIONAMENTOS IRRELEVANTES PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JUIZ – FALSIDADE DE ASSINATURAS VERIFICÁVEIS A OLHO NU – LAUDO PERICIAL CALCADO EM METODOLOGIA PRÓPRIA E EXPLICAÇÃO PORMENORIZADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – CERCEAMENTO INOCORRENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – MÉRITO – IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE PARA FINS DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO JURÍDICO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL, MAS DEDUZIDO CONTRA PESSOAS QUE NUNCA O OCUPARAM – IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM DESFAVOR DOS VENDEDORES – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO RECURSAL QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO DANO E OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS PARA ADEQUAÇÃO À REGRA DO
ART.
86
,
PARÁGRAFO ÚNICO
, DO
CPC/2015
– RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]. 3.
Sendo “nulo de pleno direito o pacto de compra e venda celebrado por mandatário destituído de poderes necessários, com inobservância de forma prevista em lei (
CC/1916
, art.
145
,
III
), o negócio jurídico não é suscetível de confirmação, nem convalescer pelo decurso do tempo, nos termos do art.
169
do CC/02”, não havendo falar, pois, em prescrição
(STJ –
RESP nº 1248995/SP
– Rel. Min. Lázaro Guimarães – Decisão Monocrática proferida em 13/12/2017). [...].
(
TJMT - N.U
0008001-78.2006.8.11.0002
, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018,
Publicado
no DJE 23/03/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO (NEGÓCIO JURÍDICO) -
DECADÊNCIA - EXTINÇÃO - CAUSA DE PEDIR - SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ATO JURÍDICO NULO QUE NÃO SE CONVALIDA PELO TEMPO - ARTIGOS
167

E

169

DO

CÓDIGO CIVIL DE 2002
- IMPRESCRITIBILIDADE
-
RECURSO PROVIDO. [...].
Sendo nulo o ato jurídico simulado, tal ato não se convalida pelo tempo, sendo, portanto, imprescritível

(art. 169 do CC/2002)
.
Se a causa de pedir tem como esteio a simulação do ato jurídico, não há que se falar em decadência e/ou prescrição, diante a sua imprescritibilidade
.”
(TJMT - N.U
0001815-46.2011.8.11.0040
, MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/04/2016,
Publicado
no DJE 13/05/2016
).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, a prescrição
não
restou consumada
, devendo ser afastada, por consequência, devem os autos retornar à origem para normal prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou
provimento ao recurso

para afastar a prescrição proclamada, e, assim, determinar o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024